Tribunal: TJDFT
Processo: 0734308-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0734308-83.2022.8.07.0000 REQUERENTE: IDELSI ALVES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado IDELSI ALVES DA SILVA (ID 40197132), na qual requereu a extinção da punibilidade pela prescrição. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 40304361). A Defensoria Pública (ID 40862260) informou que o requerente cumpre pena total de 126 (cento e vinte e seis) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e que até então foi resgatado o montante de 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Pontuou que o requerente se limitou a citar os dispositivos legais que regulam a extinção da punibilidade pela prescrição, todavia, seja esta da pretensão punitiva ou executória, não se encontrou decisão do Juízo da Execução sobre a matéria, de modo que o conhecimento do pedido por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Diante disso, a Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento feito pelo sentenciado, e instruiu o feito com os documentos de ID 40862261. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não encontra respaldo legal, razão pela qual não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 03 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator